Tribunal: TJDFT
Processo: 0722267-46.2020.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0722267-46.2020.8.07.0003 AGRAVANTES: LUCAS FREITAS SILVA, WELERSON DE SOUSA DIAS AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO WELERSON DE SOUSA DIAS e LUCAS FREITAS SILVA se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu os recursos constitucionais por eles manejados. O primeiro agravante alega que a tese recursal não exige o reexame de fatos e provas. Já o outro recorrente sustenta que o tema da insurgência não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório, que foi prequestionado e que deve ser afastado o óbice dos enunciados 7 e 211, ambos da Súmula do STJ. Defende, ainda, a inaplicabilidade dos enunciados 83 da Súmula do STJ, 284 e 356, ambos da Súmula do STF. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação dos presentes apelos. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A026